Tribunal: TJDFT
Processo: 0735160-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735160-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU AGRAVADO: ELIAS JOSÉ DE ÁVILA GONÇALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda de Direitos sobre Bem Imóvel c/c Tutela de Urgência n. 0708218-89.2023.8.07.0004, proposta em desfavor de ELIAS JOSÉ DE ÁVILA GONÇALVES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168905595, na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora objetivava: a) a imissão na posse do imóvel denominado terreno no 20 situado na Rua das Figueiras (Condomínio Asa Delta – Chácara 30) Ponte Alta de Cima – Gama DF ou, b) compelir o réu a pagar à autora aluguel mensal pela ocupação do imóvel e, ainda, c) impedir seu cônjuge de alienar os direitos incidentes sobre o alegado bem. No agravo de instrumento interposto (ID 50461982), a agravante afirma que é casada com Adilton Abreu dos Santos desde 11/03/2015 e que juntos adquiriram, na constância do casamento, o aludido imóvel, que servia de moradia para o casal. Informa que desde 25/03/2023 teve que deixar a residência em razão de episódios de violência doméstica, passando a residir com sua mãe, juntamente com seus 2 (dois) filhos. Narra que teve ciência, pelos vizinhos, de que o imóvel do casal estava sendo ocupado pelo agravado e que este teria adquirido os direitos através do cônjuge da agravante de forma irregular, sem seu consentimento, uma vez que a partilha de bens do casal está sendo discutida nos autos da Ação de Divórcio n. 0704437-59.2023.8.07.0004, que tramita no Juízo da 2a Vara de Família do Gama-DF. Diz que em 19/06/2023 notificou o agravado acerca da irregularidade na alienação dos direitos incidentes sobre o bem, contudo os citados direitos sobre o imóvel foram alienados pelo agravado ao Sr. Fabrício Carlos Santos Araújo, razão pela qual requereu, na origem, o aditamento à inicial para inclusão do adquirente no polo passivo da demanda. Argumenta que a v. decisão vergastada desconsiderou que a agravada se afastou de sua residência em razão de risco de vida decorrente de episódios de violência doméstica, tendo seu cônjuge se aproveitado da situação e alienado, sorrateiramente, o bem que é patrimônio do casal. Tece arrazoado acerca da configuração dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e diz que a probabilidade do direito e perigo da demora está evidenciada, porquanto o imóvel já passou a ser ocupado por pessoas diversas, tornando a situação cada vez mais eivada de litigiosidade. Advoga que o agravado se aproveitou do estado de seu cônjuge, dependente químico, para adquirir os direitos sobre imóvel como forma de especular e obter lucro fácil, mesmo tendo o pleno conhecimento do ato ilícito cometido, a denotar a inexistência de boa-fé. Com estes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que lhe seja deferida a imissão na posse do imóvel. Ao final, postula o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão atacada, de forma a conceder a tutela de urgência vindicada na origem. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID 50461990. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para deferimento da tutela de urgência pela qual a autora objetiva a imissão na posse do imóvel denominado terreno no 20 situado na Rua das Figueiras (Condomínio Asa Delta – Chácara 30) Ponte Alta de Cima – Gama DF. Acerca dos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. Por seu turno, Humberto Theodoro Júnior, lecionando a respeito dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, leciona que o requisito do perigo na demora somente se aperfeiçoa quando houver risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo.2 A partir da análise dos autos do processo originário, não se observa, nesse momento processual, elementos de convicção aptos a demonstrar a probabilidade do direito da agravante. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. A ação de imissão de posse constitui demanda de natureza petitória, assegurada ao proprietário de bem imóvel, impedido de exercer plenamente a posse do imóvel de sua propriedade, em virtude de resistência injustificada apresentada pelo ocupante do bem. Na origem, a autora objetiva a declaração de nulidade de suposta alienação de imóvel de propriedade comum do casal pelo seu ex- cônjuge (Adilton Abreu dos Santos) ao réu Elias José de Ávila Gonçalves, que se deu após o afastamento da agravante do local em razão de episódios de violência doméstica. Aduz que não anuiu à alienação e que os direitos sobre o bem integravam o acervo do patrimônio discutido em ação própria (Divórcio Litigioso n. 0704437-59.2023.8.07.0004). Em que pese os relevantes argumentos trazidos pela parte agravante, tenho que a situação narrada nos autos depende de dilação probatória a fim de que seja esclarecido a que título o agravado supostamente ocupa o imóvel, uma vez que não houve comprovação mínima acerca da aludida alienação dos direitos incidentes sobre o bem. Assim, como bem pontuado na origem, mostra-se imprescindível a formação do contraditório a fim de que o agravado esclareça qual a natureza do ajuste supostamente firmado com o ex-cônjuge da agravante, o qual teria cedido os direitos atinentes ao imóvel, uma vez que não ficou comprovada documentalmente a alienação ou até mesmo a existência de contrato de locação entre as partes. Impende, ainda, destacar que, apesar do pedido de emenda à inicial na origem, o suposto cedente, ex-cônjuge da agravante, não integra o processo originário. Neste contexto, a ausência do requisito da probabilidade do direito obsta o deferimento da tutela recursal, sem a necessária formação do contraditório, a fim de que seja esclarecido a que título o agravado ocupa o imóvel. Nessa acepção, esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou ratificando a inteligência dos argumentos aludidos quanto à necessidade do preenchimento dos dois requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante os arestos colacionados a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, como a legitimidade ad causam, uma vez que não inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto de valores na conta da parte Ré deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1738304, 07071753220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISTOS. AUSENTES. BARIÁTRICA. PÓS-CIRURGIA REPARADORA. SUSPENSÃO. TEMA 1069. STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, mantém-se a suspensão do agravo de instrumento até que ocorra a deliberação pelo Planário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 - REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP. 6. Conheço e nego provimento ao recurso. (Acórdão 1611372, 07049186820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, a mera leitura da decisão recorrida é suficiente para atestar que a questão foi analisada de forma não exauriente, de forma que nada impede a reapreciação do pedido de tutela de urgência, na origem, em momento posterior à formação do contraditório. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, considero prematuro determinar a imissão da agravante na posse do imóvel sem que sejam esclarecidas as circunstâncias que autorizaram a ocupação do bem, pelo agravado. Nesse contexto, não estando caracterizada a probabilidade do direito da agravante, tem-se por inviabilizado o deferimento da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 às 11:05:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora